Tribunal: TJSP
Processo: 1014747-57.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Execução por título extrajudicial – Contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento firmado por mutuária falecida antes do ajuizamento da execução – Alegação de cobrança irregular de empréstimo consignado após o falecimento do contratante consignante – Aplicabilidade do art. 16 da Lei 1.046/50 (extinção da dívida em caso de falecimento do consignante), que não

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Execução por título extrajudicial – Contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento firmado por mutuária falecida antes do ajuizamento da execução – Alegação de cobrança irregular de empréstimo consignado após o falecimento do contratante consignante – Aplicabilidade do art. 16 da Lei 1.046/50 (extinção da dívida em caso de falecimento do consignante), que não foi revogado pela legislação ulterior (Leis 8.112/90, 10.820/2003 e 13.172/2015 e Decretos 6.386/2008 e 8.690/2016) – Incompatibilidade entre normas que não pode ser presumida – Dívida extinta com a morte da mutuária – Ausência de título líquido, certo e exigível - Extinção mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014747-57.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados CAROLINA BARISSON VILLARES
MORAES OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e JULIANA BARISSON VILLARES
MORAES OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014747-57.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 42589 am
2
VOTO No: 42589
APEL. No: 1014747-57.2018.8.26.0114
COMARCA: Campinas (7a V. Cível)
APTE.: Banco Santander (Brasil) S.A. (Exqte.)
APDOS.: Juliana Barisson Villares Moraes Oliveira e outro,
sucessores da mutuária Maria Cecília Barisson Villares (Exctdos.)
EXTINÇÃO DO PROCESSO
Execução por título
extrajudicial Contrato de empréstimo consignado em folha
de pagamento firmado por mutuária falecida antes do
ajuizamento da execução Alegação de cobrança irregular de
empréstimo consignado após o falecimento do contratante
consignante
Aplicabilidade do art. 16 da Lei 1.046/50
(extinção da dívida em caso de falecimento do consignante),
que não foi revogado pela legislação ulterior (Leis 8.112/90,
10.820/2003 e 13.172/2015 e Decretos 6.386/2008 e
8.690/2016) Incompatibilidade entre normas que não pode
ser presumida Dívida extinta com a morte da mutuária
Ausência de título líquido, certo e exigível - Extinção
mantida - Recurso improvido.
1. Trata-se de execução por título extrajudicial
(contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, fls. 31/44)
intentada
por Maria Cecília Barisson Villares, sucedida pelos
sucessores Juliana Barisson Vilalares Moraes Oliveira e outro, cujo
processo foi julgado extinto pela r. sentença de fls. 146/151, mantida a
fls. 167/168, de relatório a este integrado, nos ermos do art. 924, III, do
CPC e, em razão da sucumbência, condenar o banco exequente ao
pagamento
das
custas
e
despesas
processuais,
atualizadas
monetariamente pelos índices da Tabela Prática deste E. TJSP, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
atualizado.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 170/173,
o banco exequente postula o provimento a fim de que seja afastada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014747-57.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 42589 am
3
extinção anômala do processo e, consequentemente, ordenado o
prosseguimento do feito.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 174).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 197/198).
É o relatório.
2. A irresignação não procede.
3. A r. sentença analisou corretamente as questões
deduzidas pelos litigantes à luz das provas produzidas e do
ordenamento jurídico, chegando à bem delineada conclusão de que,
com o falecimento da mutuária, por expressa disposição legal, extingue-
se a dívida decorrente de contrato de empréstimo consignado em folha
de pagamento.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado à
espécie, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“No caso dos autos, a pretensão executiva encontra-
se embasada em Contrato de empréstimo consignado em folha de
pagamento tomado pela executada ora falecida.
'Ab initio', de assinalar-se que o contrato de adesão é
plenamente válido no direito brasileiro (Código Civil, artigos 423 e 424;
Código de Defesa do Consumidor, artigo 54).
Ademais, os contratos bancários, em suas variadas
formas, não se distinguem dos demais contratos comerciais e colocam-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014747-57.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 42589 am
4
se ao abrigo da teoria geral dos contratos, no concernente aos seus
princípios norteadores, notadamente a autonomia da vontade e a
vinculação das partes às obrigações consensualmente assumidas,
cristalizado no princípio de que 'o contrato faz lei entre as partes'
(pacta sunt servanda).
Dentro desse contexto, não havendo impugnação
específica dos negócios jurídicos que originaram a dívida ora exigida, se
tem que os documentos que instruíram a petição inicial se mostram
suficientes ao embasamento da ação de execução, quais sejam o título
executivo e o demonstrativo do débito, afora estar aquele formalizado
com a discriminação do montante do valor negociado, forma de
pagamento e encargos moratórios, a demonstrar a insubsistência da
alegação deduzida.
Não obstante, imperioso se faz adentrar à questão
concernente à extinção da obrigação em decorrência do falecimento da
devedora.
Prevê o artigo 16 da Lei n.o 1.046/50, que dispõe
sobre a consignação em folha de pagamento, que 'Ocorrido o falecimento
do consignante, ficará extinta a dívida do empréstimo feito mediante
simples garantia da consignação em folha'.
Inicialmente, convém anotar que a referida lei não
foi
revogada
tacitamente
pela
Lei
n.o
10.820/03,
consoante
entendimento majoritário dos tribunais brasileiros, uma vez que esta
não possui norma específica que regule a hipótese de morte do tomador
de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, nem
regulou por completo a matéria tratada naquela lei, permanecendo
hígido aquele dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014747-57.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 42589 am
5
Nesse sentido, vale mencionar trecho do venerando
acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região
nos autos da Apelação n.o 0013204-37.2010.4.01.3803, a seguir
transcrito:
'CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
MORTE DO CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. ART. 16 DA LEI
1.046/50.
LEI
10.820/03.
AUSÊNCIA
DE
REVOGAÇÃO.
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DESONERAÇÃO DOS SUCESSORES.
I
-
Lei
posterior
revoga
a
anterior
'quando
expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando
regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior' (§ 1o do art.
2o do Decreto-Lei n. 4.657, de 04/09/1942, Lei de Introdução ao
Código Civil).
[...]
III - Hipótese em que não se verifica a revogação
expressa ou tácita do dispositivo da lei anterior, com a vigência da Lei
n. 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispôs sobre a autorização
para desconto de prestações em folha de pagamento, uma vez que não
regulou a questão específica do caso de morte do consignante, fato que
legitima a aplicação do art. 16 da referida Lei n. 1.046/50.' (Relator
Des. Jirair Aram Meguerian, J. em 11/11/2013)
Frise-se que a operação que decorre do instrumento
celebrado entre as partes possui natureza certa de empréstimo pessoal
consignado em folha de pagamento, a invocar a aplicação da aludida
Lei n.o 1.046/50.
Deste modo, sobrevindo o evento morte do tomador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014747-57.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 42589 am
6
de empréstimo consignado em folha de pagamento, a dívida é extinta de
pleno direito, por força de lei, esvaziando a pretensão do credor em
receber as parcelas faltantes com fundamento na existência de cláusula
contratual de vencimento antecipado da dívida.
Nessa esteira é o entendimento pacífico do Egrégio
Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos arestos a seguir
transcritos:
'Embargos do devedor. Cédula de crédito bancário.
Mútuo consignado. Morte do tomador do empréstimo. Extinção da
obrigação. Inteligência da regra contida no artigo 16, da Lei n.
1.046/50, que não foi revogado pela Lei n. 10.820/2003. Embargos do
devedor julgados procedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.' (19a Câmara de Direito
Privado, Apelação 1005441-96.2015.8.26.0590, Rel. Des. João Camillo
de Almeida Prado Costa, J. em 16/05/2016)
(...)
'Contrato Mútuo Hipótese em que o banco efetua
cobrança de empréstimos consignados contra herdeiro do devedor
Impossibilidade - Inteligência do art. 16 da Lei 1.046/50 - Extinção da
dívida com o falecimento - Impossibilidade da cobrança - Precedentes -
Ação julgada improcedente - Recurso improvido.' (23a Câmara de
Direito Privado, Apelação 1019478-83.2014.8.26.0196, Rel. Des. J. B.
Franco de Godoi, J. em 19/08/2015)” (fls. 148/150).
4. Acrescenta-se, por oportuno, que a falecida
mutuante não contratou seguro de proteção financeira, o qual quitaria
a dívida em caso de óbito do contratante (fls. 31/44).
Nesse contexto, no qual há empréstimo consignado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014747-57.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 42589 am
7
com óbito superveniente da consignante (sem contratação de seguro),
traz a lume a disposição do art. 16 da Lei 1.046/50, sobre o qual paira
controvérsia entre as partes, que dispõe, in verbis:
“Ocorrido o falecimento do consignante, ficará extinta
a dívida do empréstimo feito mediante simples garantia da consignação
em folha.”
Referido
preceito
legal
não
foi
revogado
pela
legislação ulterior (Leis 8.112/90, 10.820/2003 e 13.172/2015 e
Decretos
6.386/2008
e
8.690/2016),
que,
embora
tratem
da
autorização indispensável para descontos de empréstimos em folha de
pagamento/conta-corrente,
nada
dispõe acerca
da
hipótese
de
falecimento do contratante consignante.
De frisar-se, mais, o teor do art. 2o, § 1o, da Lei no
12.376/2010 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro

LINDB), a estatuir que “a lei posterior revoga a anterior quando
expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando
regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.”
Não se trata de revogação expressa e muito menos
global (novatio legis que regule inteiramente a matéria tratada na lei
anterior), tampouco há incompatibilidade alguma entre o art. 16 da Lei
1.046/50 e a legislação posterior que também regulamentou o
empréstimo consignado (revogação tácita), já que somente a primeira
(Lei 1.046/50) dispôs sobre o efeito causado pelo óbito do consignante
no contrato de empréstimo consignado.
Lado outro, dispõe o § 2o do referido ditame legal que
“a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já
existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014747-57.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 42589 am
8
Rectius, a incompatibilidade entre normas não pode
ser presumida, sendo certo que, na dúvida, deve-se considerar uma
norma conciliável com a outra, coexistindo ambas.
Espelhando a postura em tela, anotam-se os
seguintes julgados, sintetizados in verbis:
“Contrato bancário - Empréstimo consignado -
Postulado do 'pacta sunt servanda', citado pelo banco réu, que não é
aplicável de forma absoluta - Hipótese em que não se pressupõe, nas
contratações de consumo, plena autonomia de vontade.
Empréstimo

consignado
-
Falecimento
da
consignante - Extinção da dívida - Lei Federal 1.046/50 que não foi
revogada, tacitamente, pela Lei Federal 10.820/2003 ou pelo Decreto
Federal 6.386/2008 - Inteligência do art. 16 da Lei Federal 1.046/50 -
Descontos em folha de pagamento - Precedentes do TJSP - Ação
procedente - Apelo do banco réu desprovido.” (TJSP-23a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1001171-14.2017.8.26.0152-Cotia, J.
13.12.2017, np, vu, Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE, voto n°
28229).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (...)
incide na hipótese a previsão legal estipulada pelo artigo 16 da Lei
1.046/1950, que não foi revogado pela ulterior edição da Lei
10.820/2003, pois referida legislação posterior, embora veio a tratar da
matéria referente à autorização para descontos de empréstimos em
folha de pagamento, é omissa em relação à hipótese de morte do
consignatário.
Vale ressaltar que, conforme art. 2o, § 1o, do Decreto-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014747-57.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 42589 am
9
Lei no 4.657, de 04/09/1942 (Lei de Introdução ao Código Civil),
somente haverá revogação da regra anterior pela subsequente nas
hipóteses de ser expressamente declarada referida circunstância, ou em
caso de incompatibilidade entre as leis ou, ainda, quando a nova
regular inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, o que não
se verifica na hipótese em questão, como já dito, restando mantida,
portanto, a vigência da regra do art. 16 da Lei 1.046/1950.” (TJSP-11a
Câmara de Direito Privado, Apelação n° 1002314-35.2017.8.26.0347-
Matão, J. 30.11.2017, dpp, vu, Rel. Des. WALTER FONSECA, voto n°
25107).
“APELAÇÃO. Ação de restituição de quantia paga.
Contrato bancário de empréstimo com descontos em conta-corrente
(empréstimo consignado). Falecimento do devedor. Extinção da
obrigação. Incidência do art. 16 da Lei 1.046/1950, não revogado pela
Lei 10.820/2003. Precedentes. Recurso provido.” (TJSP-38a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1119674-87.2016.8.26.0100-São Paulo, J.
08.11.2017, dp, vu, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA SILVA, voto n°
32982).
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos
morais. Relação de consumo evidenciada. Aplicação do CDC. Súmula
297 do STJ. Empréstimo consignado. Falecimento do mutuário.
Aplicação do artigo 16 da Lei 1.046/50. Continuidade dos descontos em
pensão por morte depositada em conta-corrente da viúva. Prejuízo.
Constrangimento. Dissabor. Tremor de confiança. Indiferença. Desconto
indevido das parcelas do mútuo que se protraiu no tempo, inclusive,
após a concessão da medida liminar, cessando somente com o
encerramento da conta bancária pela autora, em dezembro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014747-57.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 42589 am
10
Dever de ressarcir configurado. Fixa-se a verba indenizatória em R$
6.000,00, reputada suficiente a compensar os infortúnios padecidos
sem descurar do flagelo do enriquecimento ilícito. Correção monetária a
contar do arbitramento, em conformidade com o teor da Súmula 362 do
STJ. Juros de 1% ao mês a partir da citação. Repetição de indébito em
dobro. Descabimento. Prestigia-se a devolução ou restituição do
indébito, no matiz singular, repelindo-se devolução em dobro à míngua
de constatação de má-fé da casa bancária. Sucumbência preservada,
considerando o decaimento de parte mínima do pedido da autora,
aplicando-se à hipótese as letras dos artigos 85, parágrafo 2o cc o artigo
86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Recurso
provido em parte.” (TJSP-22a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1004629-87.2016.8.26.0309-Jundiaí, J. 18.05.2017, dpp, vu, Rel. Des.
SÉRGIO RUI, voto n° 24470).
Desse modo e em observância do art. 16 da Lei
1.046/50, após o falecimento do progenitor consignante, o banco não
mais poderia continuar a exigir o adimplemento dos contratos, haja
vista estar operada a extinção da dívida, o que torna os pagamentos
subsequentes inexigíveis e passíveis de repetição, restando a análise da
devolução dobrada pretensamente pelo art. 42 do Código de Defesa do
Consumidor.
Imperiosa, assim, a manutenção da r. sentença, tal
como lançada.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do § 11 do art. 85 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios
para 15% do valor da causa atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014747-57.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 42589 am
11
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica